Tribunal: TJES
Processo: 5002061-66.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002061-66.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA ELENA DA SILVA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MÉRITO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DA CONSORCIADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. CONTEMPLAÇÃO DA COTA INATIVA OU ATÉ 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO (LEI Nº 11.795/2008). RETENÇÕES LÍCITAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E FUNDO DE RESERVA. PERCENTUAIS APLICADOS NA ORIGEM MANTIDOS (0,1388% E 0,005556%, RESPECTIVAMENTE). CLÁUSULA PENAL (MULTA COMPENSATÓRIA). AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 53, § 2º, DA LEI Nº 8.078/1990 E PRECEDENTES DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA COBRANÇA SEM COMPROVAÇÃO DE DANO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
2. RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
SANDRA ELENA DA SILVA e PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
em face da sentença de ID 6543048 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na exordial, narra a parte autora que, em meados de julho de 2022, visualizou um anúncio na plataforma "Facebook Marketplace" referente ao financiamento facilitado de uma casa própria. Ao entrar em contato, foi atendida por um preposto da 2ª requerida (LL Representações), o qual lhe apresentou uma proposta com rápida liberação das chaves mediante o pagamento de uma entrada. Acreditando estar firmando um contrato de financiamento imobiliário, a autora realizou o pagamento de R$ 13.902,79 via PIX. Relata ter sido orientada pelo vendedor a confirmar dados fictícios em uma ligação de "auditoria" da 1ª requerida. Posteriormente, a autora constatou ter sido induzida a assinar um contrato de consórcio, em modalidade incompatível com a oferta inicial. Sentindo-se ludibriada, solicitou o cancelamento administrativo, mas as requeridas se negaram a devolver o valor.

O juízo de origem, embora não tenha reconhecido a abusividade na prática comercial e o vício de consentimento da consumidora, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para:

[...]
a)

DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral e cláusula penal pela desistência/cancelamento;

b)

CONDENAR
as partes rés (
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e LL REPRESENTACOES LTDA.), solidariamente,
a devolverem à parte autora (
SANDRA ELENA DA SILVA)
,
em até trinta dias após o encerramento do grupo:

b.1)
o valor de
R$ 13.902,79 (treze mil, novecentos e dois reais e setenta e nove centavos)
, referente a parcela efetivamente paga no
Grupo 400

/ Cota
:
304
, com correção monetária, nos termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de taxa de administração
no percentual de
0,1388%
e o valor pago a título de fundo de reserva (afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal);

b.2)
o correspondente a 1% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante o contrato (0,005556%), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver.

Inconformadas, as partes (Autora e a Ré PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA) interpuseram os Recursos Inominados de IDs 6543049 e 6543052.

A parte Autora defende a reforma da sentença para que seja determinada a restituição imediata dos valores pagos no consórcio.

Por sua vez, a Ré PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA defende a total validade do contrato assinado e a inexistência de qualquer vício de consentimento, argumentando que a consumidora tinha ciência prévia e inequívoca das regras do consórcio, não havendo qualquer promessa de contemplação antecipada. Além disso, pugna pela estrita aplicação da Lei de Consórcios (Lei n.º 11.795/2008), requerendo que, para além das taxas já deferidas na sentença de primeira instância (administração e fundo de reserva), seja também validada e aplicada a
retenção da multa compensatória (cláusula penal)
, a qual havia sido expressamente afastada pelo juízo. Reafirma que a devolução de qualquer montante deve ocorrer estritamente nos termos legais, ou seja, mediante contemplação da cota inativa ou após o encerramento do grupo.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual), que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da requerida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço,
em relação ao ponto de insurgência recursal da Autora
, trata-se de requerimento de restituição imediata e integral dos valores depositados, sob o fundamento de que foi vítima do “golpe do consórcio”.

Entretanto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, qual seja, o fato constitutivo do seu direito, que,
in casu
, consubstanciava-se no alegado vício de consentimento, apto a anular o negócio jurídico celebrado.

É importante ressaltar que é integralmente da parte Autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez.

Com efeito, conforme delineado na r. sentença de origem, não restou configurada a nulidade do contrato por falha na prestação do serviço ou vício de consentimento, tratando-se a hipótese de resilição unilateral por desistência da parte autora.

Dessa forma,
no tocante ao momento da devolução
, a Lei nº 11.795/2008 deve ser aplicada ao caso. Assim, o referido diploma estabelece em seus artigos 22 e 30 que o consorciado excluído ou desistente não faz jus à restituição imediata dos valores pagos, mas sim mediante a contemplação da cota inativa por sorteio ou, subsidiariamente, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado:
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

Em consonância com o entendimento exposto acima, a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312
– restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo –
,
tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08
(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018)
quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em
situações peculiares
(AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não sendo o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1.
"É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano."
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

Este também é o entendimento do Colegiado Recursal:

Enunciado nº 25:
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e
si
m em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
. Superado o IRDR nº 22/2015.

Outrossim, embora não tenha sido objeto de insurgência recursal pela Autora, convém salientar,
no que tange os descontos
, que é lícita a retenção da
taxa de administração,
porquanto remunera o serviço efetivamente prestado na formação e gestão do grupo.

A r. sentença fixou o desconto da taxa de administração no percentual proporcional de 0,1388%, bem como a retenção relativa ao fundo de reserva no importe de 1% sobre a porcentagem dos valores pagos pela autora durante o contrato (0,005556%), devendo este último incidir sobre eventual saldo do fundo. Tais balizas respeitam o pactuado e a legislação de regência, não comportando modificação.

Por outro lado,
no que se refere à pretensão da Ré
(PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA)
de reter a multa compensatória (cláusula penal),
razão não lhes assiste, haja vista que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a cobrança da cláusula penal em contratos de consórcio (art. 53, § 2º, do CDC) condiciona-se à demonstração cabal de efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial em virtude da saída do participante.

Com efeito, inexistindo nos autos qualquer prova de dano concreto ao fundo comum, a mera desistência não autoriza a aplicação da penalidade.

Nesse passo e, por fim, filio-me ao entendimento do juízo
a quo,
ao equilibrar a retenção dos encargos administrativos e rechaçar a multa compensatória abusiva, devendo ser mantida a sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os Recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ou, não havendo condenação pecuniária expressiva, sobre o valor corrigido da causa), nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.
Contudo, em relação à parte autora, suspendo a exigibilidade do pagamento de tais verbas sucumbenciais, por ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita (AJG), o que faço com fulcro no art. 98, § 3º, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)